Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-80.2009.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003018-80.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBINSON ALVES ARRUDA - CPF: 007.206.651-24 (APELADO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 -
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACOLHIDA - SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Se existe condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser acolhida a prescrição, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão do Auxílio-Acidente, ajuizada por
ROBINSON ALVES ARRUDA
, no qual foram julgados procedentes os pedidos vindicados na exordial, condenando o Apelante a conceder o benefício auxílio-acidente ao Apelado, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, desde a data de cessação do auxílio-doença, 30/04/2000 (fl. 32). E, ainda, condenou o Apelante ao pagamento da verba advocatícia fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 anos que antecederam a propositura da ação.

Prequestiona o artigo 219. § 5º do CPC para fins de propositura dos recursos extremos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 3051750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão do Auxílio-Acidente, ajuizada por
ROBINSON ALVES ARRUDA
, no qual foram julgados procedentes os pedidos vindicados na exordial, condenando o Apelante a conceder o benefício auxílio-acidente ao Apelado, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, desde a data de cessação do auxílio-doença.

O apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, a propositura da presente ação se deu em 13/11/2009 e, uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde a data de cessação do indeferimento na via administrativa - 30/04/2000, deve ser reconhecido o direito ao pagamento das parcelas pretéritas a partir de 30/04/2004.

Assim, razão merece o apelante.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020